Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719742-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, entendeu regular os pressupostos processuais e as condições da ação, estabeleceu termo "a quo" da incidência dos juros de mora, bem como rejeito as preliminares de defesa da Instituição. A parte Agravante relata que “Pleiteia a parte agravada os recebimentos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em curso na 3a Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal, na qual se discute a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do chamado Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).” Alega que “revela-se pertinente o chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil para atuarem no polo passivo da lide, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC” e “A inclusão da União e do Bacen no polo passivo da relação jurídico processual não se restringe somente por força da solidariedade, mas, também, porque, em muitos casos, o crédito (representado pela Cédula de Crédito Rural) foi cedido à União (em decorrência da Medida Provisória n.o 2.196/01), podendo até mesmo estar sendo cobrado mediante inscrição em dívida ativa”. Salienta que “a justiça estadual torna-se absolutamente incompetente para dirimir e apreciar o pleito dos autores” Diz que “as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os arts. 509, II, e 511, ambos do CPC, de modo a proporcionar efetiva carga cognitiva, e assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte executada”. Afirma que “a parte agravada NÃO carreou aos autos os extratos que comprovam o valor do saldo devedor no mês de março de 1990, bem como não demonstrou a efetiva quitação dos alegados descontos que se pleiteiam os diferenciais. Aliás, tanto na exordial, quanto nas emendas, o autor se limitou a reafirmar a existência da cédula rural, sem, contudo, COMPROVAR que faz jus aos diferenciais pleiteados.” Alega que “considerando o período pleiteado (extratos dos anos 90), bem como o entendimento acima esposado, impossível, imputar ao impugnante o dever de apresentar qualquer documento comum às partes, reforçando a necessidade de se indeferir de plano a presente liquidação por ausência de documento essencial”. Defende a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Argumenta sobre a atualização monetária do débito e a incidência de juros moratórios. Por fim, requer que seja reconhecida as preliminares apresentadas no presente recurso, bem como requer a suspensão da decisão recorrida, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, com a inclusão no polo passivo da União e do Bacen. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão de efeito suspensivo não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos, verifica-se que não há relevância da fundamentação deduzida, uma vez que o STJ decidiu que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (REsp 1243887/PR). Além disso, nesse primeiro momento, não foi possível vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição do efeito suspensivo, porquanto não há nenhuma medida constritiva a afetar o ora agravante no processo de origem, não havendo nenhum risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Assim, não significa dizer, nesse momento, que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, para melhor julgamento, é indispensável melhor análise, levando à acertada apreciação de mérito em julgamento da Turma. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso, visto que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador